Tribunal: TJES
Processo: 0006523-32.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006523-32.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KESLEY ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES
. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INADMITIDA POR MEIO DOS ACLARATÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. A decisão embargada não apresenta o alegado vício quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte.

3. A contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem. Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

4. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

5. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006523-32.2019.8.08.0012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KESLEY ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA MATTOS - ES38284, LUDMILLA COIMBRA MARTINELLI - ES28210 E RHAMON FREITAS CORADI - ES34376
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
KESLEY ALVES DOS SANTOS
em face do v. Acórdão acostado no id. 7774449 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O embargante sustenta (id. 8075910), em síntese, que a decisão está maculada pela omissão, uma vez que não teria sido claro ao decidir sobre a tese de nulidade da prova e pela contradição, ao não reconhecer o tráfico privilegiado, razão pela qual requer sejam sanados os vícios apontados.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Quanto à alegação de omissão no julgado
, sob o argumento de que não foi devidamente apreciada a alegação de nulidade da prova, vejo que não possui razão o embargante.

Digo isso, porque foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte.

No que se refere à alegação de contradição no julgado
, o impetrante argumenta que o vício ocorreu ao não reconhecer o tráfico privilegiado, justificando a decisão na existência de ações penais em curso.

Destaco que a contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem.

A contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na própria decisão jurisdicional impugnada, gerando a necessidade de sua correção.

Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.